Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020383-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE SANTANA - CPF: 097.060.521-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE BENEDITO DE SANTANA - CPF: 097.060.521-86 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDICARLOS BENETTI - CPF: 964.628.411-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PACIENTE SEM PERICULOSIDADE APARENTE –
IDOSO – MORADOR DE RUA
– DESORDEM PSIQUIÁTRICA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO
– MEDIDAS ADOTADAS CONFORME
RESOLUÇÃO

N.
487/2023
/CNJ

(POLÍTICA ANTIM
ANICOMIAL)
-
MEDIDA DE INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA/HOSPITALAR NÃO CUMPRIDA POR AUSÊNCIA DE VAGAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

1. Por não se vislumbrar gravidade concreta no delito imputado e nem periculosidade acentuada, a prisão preventiva se revela desproporcional, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Análise do caso e adoção de medidas conforme

Resolução n. 487/2023 do CNJ - Política Antimanicomial do Poder Judiciário, em consonância com a Lei n. 10.216/2001
(L
ei da Reforma Psiquiátrica
)
.

3. “Tendo sido pericialmente constatada a inimputabilidade do agente, mas inexistindo indícios de periculosidade, impõe-se a fixação da medida cautelar de tratamento ambulatorial, sobretudo porque não é admitido o cumprimento da medida de internação provisória em estabelecimento prisional comum
,
em decorrência da simples inexistência de vaga em hospital de custódia”
(TJ-MT 10259184020228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria P
ública do Estado de Mato

Grosso
em favor de
J
OSÉ BENEDITO DE SANTANA
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
5
ª
V
ara

da C
omarca de
Alta Floresta
(MT)
que
, nos
A
utos
de
Prisão em Flagrante
n. 10
0
6710-78.2024.8.11.0007
,
converteu a prisão em flagrante em
prisão
preventiva, fundamentada na
gravidade abstrata do delito e reiteração delitiva, nos termos dos
arts
. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

O impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 2
6
.0
7
.2024 pela prática, em tese, do crime de tentativa de
furto com emprego de chave falsa, ilícito previsto no art. 155, § 4º, inciso III
c.c
.
art. 14, inciso II, d
o Decreto-
Lei n. 2.848/40.

Sustenta que a decisão é carente de fundamentação, sob o argumento de que a autoridade coatora não teria demonstrado a periculosidade social do agente, utilizando-se de conceitos genéricos e gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar
.

Fundamenta a ausência de comprovação quanto ao uso de chave falsa,
bem como que o crime ocorreu sem violência ou perigo de fuga
, além de o paciente possuir claramente transtorno
de ordem psíquica
(incidente de insanidade mental instaurado em audiência de custódia)
, razão pela qual faz
jus

à
aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, do CP.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente,
revogando
-se
,
de imediato
,
a
decisão que decretou sua
prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar liberto o julgamento definitivo

ou
, subsidiariamente,
pel
a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
22886517
6
.

O pleito liminar foi parcialmente deferido por esta relatoria (Id. 2298
97182
);

Petição da defesa (Id. 234065150).

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id. 2
37642659
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela
concessão do
writ
para substituir a prisão do paciente por internação provisória como medida cautelar
(Id. 2
41892698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e
a
converteu em preventiva em desfavor do paciente
JOSÉ BENEDITO DE SANTANA
, ante à suposta prática do crime de tentativa de furto com emprego de chave falsa, ilícito previsto no art. 155, § 4º, inciso III
c.c
.
art. 14, inciso II, do Decreto-Lei n. 2.848/40
, em decisão assim fundamentada:

“
Dos autos extraio a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

As provas da existência do crime são extraídas do auto de prisão em flagrante (id. 163679870), do boletim de ocorrência (id. 163679873), depoimentos das testemunhas (id. 163679878 e 163679877), da vítima (id. 163679879) do
flagranteado
(id. 163679881), e termo de exibição e apreensão (id. 163679875).

Com efeito, o
fumus
comissi
delicti
, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que os policiais abordaram o
flagranteado
logo após a suposta prática delitiva, em posse de objetos/instrumentos supostamente utilizados para o cometimento do delito imputado.

No que tange ao
periculum
libertatis
, insta consignar que o acolhimento da manifestação ministerial e consequente decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto gerada pelo estado de liberdade do autuado, pois, em tese, o autuado está imerso em uma aparente escalada delitiva, já que se trata da terceira prisão em menos de um mês, conforme se extrai da certidão de id. 163676931, além de não ter residência fixa.

Sendo assim, presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (
fumus
comissi
delicti
,
periculum in
libertatis
, gravidade e periculosidade concretas em razão da reiteração e gradação das condutas delitivas, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, necessidade e adequação frente à ineficácia das demais cautelares pessoais), impõe-se a prisão preventiva do custodiado
.

(...)
.

Portanto, restou patente a presença do
fumus
comissi
delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (
periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, supostamente praticado em ambiente público pela terceira vez em menos de um mês, mostrando que, em liberdade, o autuado tenderá a reincidir em práticas delitivas.

Por fim, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso, uma vez que, em tese, é possível que condutas delitivas tenham sido repetidas em outras circunstâncias, dependendo de investigação aprofundar os antecedentes revelados nos documentos em apenso.

Diante o exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ BENEDITO DE SANTANA
e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTENDO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(Id. 228865176 – pp.
58-62)
(grifos meus)
.

Em suas razões o impetrante alega que a decisão é i
legal
, pois a autoridade não demonstrou a periculosidade do agente, usando conceitos genéricos e a gravidade abstrata do delito para justificar a prisão.
Ademais, a
rgumenta a ausência de provas do uso de chave falsa, que o crime ocorreu sem violência ou risco de fuga e que o réu tem transtorno psíquico, justificando
a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, nos termos do
art. 319
,
do Código Penal
.

Posteriormente, após o deferimento parcial do pe
dido liminar,
que

converte
u
a prisão preventiva em internação provisória
,

por meio
da manifestação de Id.
234065150
,

a defesa
informou o descumprimento da internação c
autelar por falta de Hospital de Custódia no estado de Mato Grosso e de
leitos no
Hospital

Psiquiátrico
Adauto Botelho, impossibilitando o ideal tratamento ao paciente, requerendo, portanto, a efe
tivação da internação por meios administrativos ou, subsidiariamente
,
sua liberdade provisória.

Nos termos do artigo 312
,
do CPP, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes

indícios suficientes de autoria

e

prova da materialidade do crime, cumulados com o risco concreto de que a liberdade do acusado colocaria em perigo a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

Ao proceder com a análise dos autos, e considerando as ponderações feitas em sede liminar, constata-se que, apesar de existirem indícios acerca da autoria e materialidade do delito, não há, neste momento processual, elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do acusado, seja pela alegada ameaça à ordem pública, seja pela conveniência da instrução criminal.

No caso em exame, o paciente, com 71 anos de idade, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo morador de rua e, conforme laudo pericial do incidente de insanidade mental (Autos n. 1007238-15.2024.8.11.0007 – Id. 168213568), está “desorientado
parcialmente, pensamento empobrecido, discurso lacônico de difícil compreensão e redundante,
hipofonia
importante, prejuízo na memória imediata e tardia, (...) lentificação psicomotora”, fato que demonstra não se tratar de indivíduo com periculosidade acentuada ou
com
risco de reiteração delitiva.

Em consultar os sistemas judiciais, verificou-se que o paciente não possui ações penais ou inquéritos policiais em seu desfavor, responde apenas a dois Termos Circunstanciados (n
.
1005866-31.2024.8.11.0007 e n
.
1005791-89.2024.8.11.0007), ambos referentes ao delito de ato obsceno (art. 233
,
do Código Penal)
, típicos de indivíduos com as características
de

transtornos mentais como é
o paciente.

Dessa forma, sua condição de primário deve ser levada em conta como um fator que favorece a sua liberdade, considerando que os delitos praticados pelo paciente mais do que indicar periculosidade, reforçam a necessidade de tratamento médico especializado.

A propósito, a jurisprudência entende que:

HABEAS CORPUS
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2
. Não obstante a indicação de motivo que autoriza o acautelamen
to da ordem pública - histórico criminal do paciente -, não se mostra tal razão bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada, sobretudo porque os registros criminais são muito antigos, todos relacionados, em sua grande maioria, a crimes de furto (fls. 34-41). 3.
Habeas corpus
concedido para substituir a prisão preventiva do paciente pelas cautelares descritas no voto, sem prejuízo de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, assim como do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a sua exigência.
(STJ - HC: 615677 SP 2020/0252118-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2020)
(grifos meus).

Diante do exposto, a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente parece desproporcional, especialmente no que tange à preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Dessa forma, por não se vislumbrar gravidade concreta no delito imputado e nem periculosidade acentuada, a prisão preventiva, neste caso, se revela desproporcional, cabendo
a
aplicação de medidas cautelares menos gravosas, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Importante
destacar que, e
m sede liminar, este Tribunal converteu a prisão preventiva em internação provisória, como medida terapêutica excepcional e momentaneamente adequada, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo prazo de até 10 (dez) dias, com as seguintes determinações:

A) encaminhamento para avaliação médica em unidade básica de saúde, visando eventual encaminhamento ao CAPS ou internação em unidade de saúde;

B) avaliação por equipe multidisciplinar vinculada ao juízo, com acompanhamento pelo CRAS/CREAS e demais entidades do SUAS; e

C) encaminhamento do caso para a Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP).

No entanto, a ordem judicial expedida por esta Corte não foi cumprida, sob a justificativa de inexistência de Hospital de Custódia no Estado de Mato Grosso e de leitos disponíveis no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, o que inviabilizou o tratamento ideal ao paciente.

Ademais, o relatório informativo emitido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Id. 163972948 – PJE 1º Grau) relatou diversas tentativas de assistência ao paciente, realizadas antes e após a decisão judicial. Foram promovidas múltiplas intervenções, como o acompanhamento de internações hospitalares, busca de familiares e solicitação de avaliação médica, todas sem sucesso.

Nos autos do processo originário, a autoridade apontada como coatora instaurou incidente de insanidade mental para apurar a condição clínica e psíquica do paciente (Autos n. 1007238-15.2024.8.11.0007). Em tal incidente, foi emitido o laudo pericial, cujo teor transcrevo:

“Após avaliação do periciado e análise dos autos, concluo que não é possível estabelecer nexo de causalidade através do histórico pregresso. Atualmente, o periciado apresenta memória bastante prejudicada, estando confuso e desorientado. Em razão da falta de informações, não é possível determinar se o estado é anterior ao ato infracional ou se é superveniente a ele. O periciado necessita de internação para investigação do seu quadro de saúde física e mental em hospital clínico, considerando seu estado de emagrecimento, dificuldade de deambulação e confusão mental, que pode decorrer de inúmeras causas ainda indeterminadas” (Id. 168213568 – Autos n. 1007238-15.2024.8.11.0007).

Cumpre ressaltar que a
Resolução n. 487/2023 do CNJ - Política Antimanicomial do Poder Judiciário,
em consonância com a
Lei n. 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica
, assegura à pessoa com transtorno mental o direito de acesso ao sistema de saúde, sendo o regime de internação um recurso excepcional, utilizado apenas quando estritamente necessário para garantir a assistência médica, social, psicológica e ocupacional, dentre outras.

Diante do exposto, considerando que a internação provisória do paciente não apresentou efeitos práticos
, pois
ele ainda permanece custodiado em local inadequado,

const
at
o
o aventado
constrangimento ilegal
sofrido a ensejar a concessão de liberdade provisória
.

Nesses termos, esta
Corte
entende que:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE – PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA MEDIDA MAIS BRANDA – INEXISTÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE INDIVÍDUO SUJEITO A MEDIDA CAUTELAR ANÁLOGA A MEDIDA DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tendo sido pericialmente constatada a inimputabilidade do agente, mas inexistindo indícios de periculosidade, impõe-se a fixação da medida cautelar de tratamento ambulatorial, sobretudo porque não é admitido o cumprimento da medida de internação provisória em estabelecimento prisional comum em decorrência da simples inexistência de vaga em hospital de custódia.
(TJ-MT 10259184020228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifos meus).

O paciente se enquadra na categoria de
hipervulneráveis
, sendo dever do Est
ado dar-lhe a assistência devida. Sobre este tema, assentou a Min. Laurita Vaz, afirmando que
os
hipervulneráveis
(isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado

(
EREsp
1192577 / RS,
Embargos de Divergência em Recurso Especial 2014/0246972-3, de 21/10/2015).

Ante o exposto,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,

CONCEDO
a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente
José Benedito de Santana
,
c
om a
imediata
expedição de alvará de soltura
,
se por outro motivo não estiver preso,
condiciona
ndo

a
sua
p
articipação e comparecimento periódico
para
avaliação multidisciplinar
pelo CRAS/CREAS, com a inclusão em programas de assistência social e moradia
popular
, medidas que delego o cumprimento ao juízo de origem.

Quanto
à
s demais providências de ordem cível, como eventual internação e/ou interdição
,
tratamento ambulatorial,

registro que a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
p
o
derá
atuar em ações autôn
o
mas que entender cabíveis.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024